Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento da decisão judicial só enseja a cominação de multa após a intimação pessoal do executado para efetuar o cumprimento voluntário da obrigação, ou após transcorrer, sem manifestação, o prazo para o devedor apresentar impugnação (art. 525 do Código de Processo Civil).
2. Ainda que seja possível sua cobrança em cumprimento de sentença provisório, a multa cominatória não é devida quando não comprovada a mora do devedor.
3. Nos autos do primeiro cumprimento de sentença provisório ajuizado pelo exequente, o executado não se opôs ao cumprimento da obrigação. Dessa forma, se houve o pronto atendimento à intimação judicial acerca da obrigação de fazer, sem qualquer resistência, não há que se falar em mora do executado. Consequentemente, inexiste fundamento para aplicação da multa cominatória.
4. Recurso conhecido e não provido.